Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020354-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVADO: ROGERIO CARNEIRO DA CRUZ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – TRATOR AGRÍCOLA – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DADA NO PRÓPRIO CONTRATO – PRESUNÇÃO RELATIVA – TRADIÇÃO NÃO REALIZADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC CUMPRIDOS – MEDIDA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 448.037.531-72 (AGRAVANTE), ROGERIO CARNEIRO DA CRUZ - CPF: 878.569.641-20 (AGRAVADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – TRATOR AGRÍCOLA – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DADA NO PRÓPRIO CONTRATO – PRESUNÇÃO RELATIVA – TRADIÇÃO NÃO REALIZADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC CUMPRIDOS – MEDIDA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1020354-17.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava a “
busca e apreensão do trator Trator Agrícola S/Rodas – Valmet 800 S 4x4 – Ano 2002 – Acoplado C/ Conjunto de Lamina Stara
(...)”.

Aduz que em 2-8-2021 firmou com o agravado o respectivo Instrumento Particular de Compra e Venda por R$170.000,00, assinado inclusive por duas testemunhas, com firmas reconhecidas.

Diz que efetuou o pagamento, recebeu a quitação plena, geral e irrevogável, conforme estaria consignado na Cláusula Segunda, alínea “A”, mas até o momento não foi providenciada a transferência do domínio/posse.

E mais, que a entrega deveria ocorrer em sintonia com o art. 493 do Código Civil, que dispõe:

A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda
.

Anota que, por se tratar de bem móvel, caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo estipulado, o mandado de busca e apreensão deve ser cumprido de imediato.

Argumenta também que utiliza o trator na agricultura, de onde obtém seu sustento e da família.

Efeito suspensivo deferido para determinar a expedição de mandado de citação para entrega do veículo em 15 dias, sob pena de busca e apreensão, com amparo no § 2o do art. 806 do CPC (id 109512983 – págs. 01/03).

Na contraminuta, o agravado pugna pela revogação da medida concedida nesta segunda instância e alega litigância de má-fé do agravante, pois não teria feito o pagamento (id 117632979 – págs. 01/12).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa, indeferiu a tutela de urgência em que visava a “
busca e apreensão do trator Trator Agrícola S/Rodas – Valmet 800 S 4x4 – Ano 2002 – Acoplado C/ Conjunto de Lamina Stara, objeto do contrato de compra e venda”
que celebrou com o agravado em 2-8-2021 por

R$170.000,00 (id 108831480 – pág. 01/02).

Aduz que efetuou o pagamento, recebeu a quitação plena, geral e irrevogável, mas a transferência não foi providenciada.

Nos autos consta a nota fiscal, a Declaração de Venda do proprietário anterior e o Contrato de Assentamento.

Por sua vez, o agravado argui que o valor não foi pago e por isso não procedeu à respectiva entrega.

Diz que foi vítima de golpe pela internet, o que inclusive relatou em Boletim de Ocorrência, no entanto não faz prova nesse sentido, pois o contrato se encontra no processo, com firmas reconhecidas em Cartório e assinatura de testemunhas.

Ademais, se o instrumento contratual dá
quitação
ao comprador (agravante) do montante ali consignado, serve de presunção relativa do pagamento, que tem de ser ilidida por quem afirma o inadimplemento.

Posto isso, impõe-se a concessão da tutela de urgência, visto que há
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
determinar a busca
e apreensão do trator

Agrícola S/Rodas – Valmet 800 S 4x4 – Ano 2002 – Acoplado C/ Conjunto de Lâmina Stara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022